Tribunal: TJES
Processo: 5016551-34.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016551-34.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DA AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA OMISSÃO E EQUIVOCAÇÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE NULIDADE DA PRONÚNCIA APÓS CONDENAÇÃO PELO JÚRI. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado contra acórdão proferido pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais, que, à unanimidade, não conheceu da Ação de Revisão Criminal proposta. A revisão foi ajuizada contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve a condenação proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (Tribunal do Júri), nos autos em que o embargante foi condenado, por duas vezes, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e em premissa equivocada, ao deixar de enfrentar adequadamente o argumento de que é possível a anulação da decisão de pronúncia, mesmo após a condenação pelo Tribunal do Júri, conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que não conheceu da Ação de Revisão Criminal incorreu em omissão ou premissa equivocada quanto à análise da possibilidade de nulidade da decisão de pronúncia após condenação pelo Tribunal do Júri, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

O acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a tese defensiva, afirmando que, segundo a jurisprudência do STJ, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a análise de eventual nulidade da decisão de pronúncia.

Também foi expressamente consignado que não cabe à ação revisional discutir a suposta ausência de correspondência entre os fundamentos da pronúncia e as declarações das testemunhas, em razão da preclusão da matéria.

Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo nítido que a parte busca reabrir a discussão sobre fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que revela simples inconformismo com o resultado da decisão.

Diante disso, não se justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, que devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016551-34.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS
,
contra o acórdão constante do id. 12159665, por meio do qual, o 1º Grupo de Câmaras Criminais, à unanimidade, não conheceu a ação de revisão criminal por ele ajuizada.

É importante destacar que a ação revisional foi proposta em face do acórdão unânime, proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação criminal apresentada pela defesa e ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri). Assim, manteve a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), por duas vezes (2x), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (id. 12325772), sustenta a defesa que o acórdão padece de omissão e de premissa equivocada, ao argumento de que a conclusão expressa na decisão, destoa da atual jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de anulação da decisão de pronúncia, mesmo após a condenação pelo Tribunal do Júri, pugnando, pois, pela apreciação das matérias apresentadas na ação revisional.

Consoante é cediço, os embargos declaratórios buscam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Portanto, a finalidade dos aclaratórios é reparar o gravame produzido às partes, em decorrência dos vícios ali consagrados, sendo-lhe atribuído, apenas em casos excepcionais, efeito infringente ou modificativo, diante de patente ilegalidade ou vício na decisão.

No entanto, no caso dos autos, nota-se claramente que a defesa, inconformada com o resultado da ação revisional, pretende na verdade, o reexame de questão já analisada e devidamente fundamentada.

Isso porque, diversamente do que alegou, o acórdão foi bem claro e explícito ao consignar que, “
nos termos da jurisprudência do STJ, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
”.

Ainda, na oportunidade, a Turma Julgadora ressaltou que “
não cabe, em sede de ação revisional, analisar eventual ausência de correspondência entre os fundamentos da decisão de pronúncia e as declarações das testemunhas, ainda que sob o ângulo da nulidade por ausência de fundamentação,
porque a questão está preclusa
.
”

Assim, uma vez que a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tenho que os aclaratórios manifestam, em verdade e, como dito, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Com efeito, vale registrar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias, a via eleita não constitui veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.